Tribunal: TJSP
Processo: 0014711-68.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014711-68.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PEDRO HENRIQUE GARCIA NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014711-68.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40487
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0014711-68.2019.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE GARCIA NETO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Falta grave devidamente
configurada Absolvição -Impossibilidade Recurso
não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado PEDRO HENRIQUE GARCIA NETO nos autos da execução
que se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ da
Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls.
01/03, que reconheceu a falta grave ocorrida em 15/10/2018 e determinou a
anotação da falta no prontuário do sentenciado, bem assim a perda de um
terço dos dias remidos anteriormente à falta grave praticada (fls. 06/12).
Processado o recurso, contrariado (fls. 17/23),
mantida a orientação traçada (fls. 24), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 127/132).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014711-68.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Postula o agravante, em síntese, absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, por atipicidade da conduta Subsidiariamente,
requer a desclassificação da falta para modalidade mais branda, bem como que a
perda dos dias remidos se dê no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) dia, diante da
ausência de fundamentação fixação do quantum.
O recurso não comporta provimento.
Não há como absolver o agravante da prática da falta
descrita nos autos, devidamente apurada em procedimento administrativo.
O agente penitenciário Sergio Fausto do Nascimento
(fls. 89) narrou que, no dia dos fatos, teve sua atenção chamada por gritos,
xingamento e golpes contra a porta, provenientes do Pavilhão de Disciplina e
que, ao chegar ao local, constatou que chutes às portas vinham de todas as celas.
Indagado, sobre tal atitude, um dos detentos, Davi Silva Gomes, alegando fazer
parte do PCC e ser liderança do citado pavilhão, disse: “o viado do DIRETOR
não vai atende”, e, exigindo a presente deste, continuou tumultuando,
oportunidade em que, o agravado em companhia de outros presos, aderiram ao
movimento subversivo batendo nas portas das celas (comunicado de evento de
fls. 28/29).
No mesmo sentido, o depoimento do agente João
Marcos Belome (fls. 90).
O agravado, por sua vez, admitiu ter chutado a porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014711-68.2019.8.26.0996 -Voto no
4
da cela, negando, porém, xingamento e desrespeito (fls. 78).

A prova produzida é o quanto basta para demonstrar,
cabalmente, a infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, incs. I e
VI, e art. 52, ambos da Lei de Execução Penal e art. 331, do CP.
Incontestável, portanto, a ocorrência da falta grave,
já que o agravante atentou contra a ordem e disciplina do presídio.
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida, não sendo o caso de desclassificação para a modalidade média, pois,
como visto, ocorreram condutas muito mais sérias do que aquelas previstas no
art. 45 e seguintes, da LEP.
Por fim, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o ínclito magistrado sentenciante, ao referir-se à
natureza do fato e ao histórico prisional do sentenciado, cumpriu absoluta e
perfeitamente os requisitos legais, porque esclarece quais os fundamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014711-68.2019.8.26.0996 -Voto no
5
justificativas para a medida. Ademais, deixou consignado que “a aplicação em
menor potencial implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento da infração disciplinar” (fls. 03).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Ressalte-se, por oportuno, que a fixação do percentual
da perda do tempo remido não carece de fundamentação ampla, porquanto a
justificativa não tem como se afastar da natureza da falta disciplinar cometida e
das circunstâncias de sua prática.
Destarte, tendo o sentenciado cometido falta grave, a
perda do tempo remido em seu patamar máximo é medida que se impõe.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR